Tribunal: TJSP
Processo: 2215564-40.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Identificação. Falta de apreciação do pedido de redução da extensão do decreto de indisponibilidade. A cognição está centrada em superfaturamento, de forma que o exato alcance do dano será objeto de instrução probatória. Inadmissibilidade de redução do decreto de indisponibilidade "initio litis". Integração da decisão neste capítulo para suprir a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Identificação. Falta de apreciação do pedido de redução da extensão do decreto de indisponibilidade. A cognição está centrada em superfaturamento, de forma que o exato alcance do dano será objeto de instrução probatória. Inadmissibilidade de redução do decreto de indisponibilidade "initio litis". Integração da decisão neste capítulo para suprir a omissão.

CONTRADIÇÃO. Configuração. A decisão impugnada não identificou excesso de constrição, mas o valor venal do lote terreno (R$972.698,21 – fls. 238) excede, por si só, o limite do decreto de indisponibilidade (R$63.000,00). Liberação da constrição que recai sobre o apartamento dos embargantes. Integração da decisão neste capítulo para sanar a contradição. Em relação aos demais capítulos, o julgado enfrenta a matéria e reúne fundamento para seu dispositivo. Orientação jurisprudencial que evidencia o não cabimento de embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, mesmo após a vigência do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.